Tribunal: TJMT
Processo: 1013250-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CERENGE ENGENHARIA LTDA e outro, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar no 1005738-25.2021.8.11.0004, ajuizada em desfavor de ELCIO MENDES DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Os Agravantes aduzem, em síntese, que são proprietários do imóvel situado na zona urbana desta cidade de Barra do Garças – MT, no loteamento denominado “Sítio Recreio Águas Quentes”, localizado na quadra 14, designado área de comércio, medindo 6.531m2, matrícula no 32.724 do CRI local, adquirido em 21/10/2004 e 26/11/2014, respectivamente pelo primeiro e segundo agravante.
Sustentam que ao adquirirem o mencionado imóvel tomaram posse e efetuaram reparos, pois, efetivamente a área é toda cercada e delimitada e a parte da área invadida trata-se de área de preservação permanente com nascente.
Consignam que em 25/06/2020 perceberem que estavam construindo uma cerca invadindo parte da área de preservação permanente, numa área de 922,00m2, mesmo local em que houve tentativa de invasão em setembro/2017 pelo agravado, oportunidade em que houve registro de ocorrência e realização de laudo pericial de crime ambiental, pela derrubada de árvores e cessada a invasão ao tomar conhecimento das medidas.
Defendem o equívoco da decisão agravada, vez que inexistem dúvidas quanto a posse de longa data, muito menos, que são possuidores e proprietários do referido bem imóvel, bem como demonstrado o esbulho por parte do agravado e desconsideradas as provas que acompanharam a exordial.
Asseveram que caso o juiz não se convença das provas juntadas, quanto ao cumprimento dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, designará audiência de justificação.
Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito ativo, com o deferimento da liminar pleiteada na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar deferida. Alternativamente, requesta seja determinada a designação de audiência de justificação prévia.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque, não obstantes os argumentos dos agravantes acerca da posse, não se depreende, ao menos por ora, demonstração contundente do exercício da posse na área, sendo recomendável melhor elucidar a questão à luz do contraditório.
Consigna-se ainda, em sede de cognição sumária, que não há evidência de danos que exija o deferimento da medida neste momento, vez que os argumentos de conclusão da construção da cerca na área objeto da demanda e a derrubada de árvores vieram desacompanhados de demonstração, não sendo laudo pericial anexado contemporâneo aos fatos.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO o almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator